Tribunal: TJSP
Processo: 1015287-59.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015287-59.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargada POLIANE BATISTA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015287-59.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 16.471
2
Embargos de Declaração Cível no 1015287-59.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
Embargado: Poliane Batista Lopes
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 16.471
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Efeito infringente
desacolhido. Recurso rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 182/185, que negou provimento ao recurso por entender que a
TRANSERP não tem legitimidade para a autuação, em razão da ilegalidade da
delegação do poder de polícia.
A empresa embargante pretende sanar omissões, bem como
prequestionar o julgado.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC.
O julgado analisou a matéria dos autos entendendo pela
impossibilidade de delegação da atividade sancionatória, conforme o decidido
nos autos da Apelação no 4004106-20.2013.8.26.0506, julgada na forma do art.
942 do NCPC.
Por fim, anote-se que a matéria encontra-se prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015287-59.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 16.471
3
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator